Tribunal: TJSP
Processo: 2289750-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2017 a 2020. Exceção de pré-executividade. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte executada. Irresignação desta. Descabimento. Ausência de prova da oferta de garantia como caução do Juízo. Pretensão de suspensão da exigibilidade do débito exequendo, fundada não apenas no reconhecimento do alegado excesso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2017 a 2020. Exceção de pré-executividade. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte executada. Irresignação desta. Descabimento. Ausência de prova da oferta de garantia como caução do Juízo. Pretensão de suspensão da exigibilidade do débito exequendo, fundada não apenas no reconhecimento do alegado excesso de execução, consistente na discussão sobre a aplicação da taxa Selic, como também na incorreção do valor venal do imóvel tributado, questão esta que, em tese, carece de dilação probatória. Parte executada que não nega sua inadimplência, observado que, em um juízo de cognição sumária, não há nos autos elementos aptos a afastar a presunção de veracidade e certeza da CDA que instrui o feito executivo. Requisitos do art.300 do CPC não verificados. Decisão mantida. Recurso não provido.